Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713854-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSO ALVES BIATO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DILSO ALVES BIATO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília (id. 16365335, p. 29/30) que, nos autos da ação cominatória no 0712678-36.2020.8.07.0001, proposta em face do ITAÚ SEGUROS S/A, indeferiu tutela de urgência consistente no restabelecimento do pagamento, a título de seguro, de diárias por incapacidade temporária por acidente ou por doença (DIT). Descontente, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 16365331, p. 1/9), relata ter sofrido acidente doméstico, em 23/10/2019, que lhe acarretou traumas e lesões, gerando limitação de movimentos, tendo recebido da empresa ré/agravada, sua seguradora, o pagamento do seguro de “renda protegida”, inicialmente, entre 23/10/2019 e 21/11/2019 e, após isso, em outros períodos diferentes. Narra ter sido submetido a perícia médica em 19/2/2020, momento em que o pagamento do benefício veio a ser interrompido, mesmo em meio ao tratamento médico, o qual, não surtindo os efeitos esperados, ensejou a necessidade de intervenção cirurgica, no dia 12/5/2020. Entende que a perícia médica extrajudicial realizada pela empresa recorrida não serviria de fundamento para o indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício, pois não seria dotada de imparcialidade, devendo ser considerados os seus exames, laudos e relatórios médicos mais recentes, os quais atestam, segundo a sua narrativa, a incapacidade temporária para o exercício de atividade laboral. Destaca que o contrato de seguro prevê o pagamento do referido benefício pelo período de até 365 dias, salientando que, até a presente data, estaria sob acompanhamento médico e impossibilitado de exercer as suas atividades. Sustenta que os interesses econômicos da seguradora não podem prevalecer sobre o seu sustento, sob pena de “(...) restar frustrado o principal objetivo pretendido com a contratação do seguro de vida (...)” (p. 6). Quanto ao pedido de natureza liminar, esclarece que, sem poder trabalhar e sem receber o seguro contratado, estaria sujeito a prejuízos irreparáveis, mormente porque, como autônomo, nunca contribuiu para a seguridade social e, assim, não pode gozar de nenhum benefício custeado pelo Estado. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que o benefício securitário de incapacidade por acidente seja restabelecido até alta médica ou até que se esgote o seu limite temporal máximo de pagamento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 da lei adjetiva, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende o autor/agravante ver restabelecido o benefício securitário de diária por incapacidade temporária (DIT) cujo pagamento foi interrompido pela seguradora ré/agravada após a realização de perícia médica. A propósito, os fundamentos adotados pelo magistrado singular, para indeferir tal pretensão, foram os seguintes: “(...) A probabilidade do direito invocado está a exigir a comprovação pericial do que alega o autor. A capacidade para atividade laborativa deve ser atestada por médico. No caso, há atestado de aptidão para o trabalho, conforme afirmado pelo autor, elaborado por médica perita, com habilitação para o exercício da cardiologia e da medicina do trabalho. O direito do autor estaria embasado na sua incapacidade para atividade laboral. Sua insurgência decorre da especialidade da médica que atestou sua capacidade laborativa, pois, a seu ver, deveria ter sido examinado por médico ortopedista. Assim, a definição da capacidade laborativa do autor é a causa próxima do seu pedido, a qual depende da demonstração por prova pericial, pois, a contrariar o que intenta, existe laudo atestando sua capacidade, não podendo o judiciário, nessa fase processual, infirmar o que consta do laudo profissional médico, diga-se, médico do trabalho. O risco de dano irreparável também não pode ser atestado aqui, pois nada indica que a requerida esteja com seu patrimônio a descoberto, ou a impedir-lhe suportar o pagamento de eventual indenização que lhe seja imposta nestes autos. A reversibilidade da medida é que se mostra improvável, ante o alegado estado de hipossuficiência econômica do autor. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, pois ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC. I. (...)” (id. 62294467 dos autos originários). De fato, ao menos num juízo de cognição sumário, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada não se fazem presentes, principalmente porque a alegada incapacidade laborativa do autor/agravante não pode ser constatada de imediato, mas depende da efetiva dilação probatória. Ou seja, diante das alegações até então deduzidas pelo segurado, ora recorrente, torna-se indispensável a formação do contraditório, oportunizando à seguradora ré/agravada que forneça maiores esclarecimentos acerca das circunstâncias que a levaram a suspender o prosseguimento do pagamento do benefício após a realização da perícia administrativa, inclusive trazendo novos documentos ao processo. Ademais, conforme destacado na origem, a tutela de urgência vindicada, se deferida, dificilmente poderia ser revertida, considerando o estado de hipossuficiência da parte autora/agravante que, se vier, em tese, a obter decisão de mérito desfavorável, não teria condições patrimoniais de reparar os prejuízos suportados pela parte recorrida. Portanto, ao menos nesse estágio processual, entendo que o restabelecimento do pagamento das diárias por incapacidade temporária, sem a oitiva da outra parte, caracterizaria medida temerária, de modo que, por ora, o indeferimento da antecipação de tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora